Tribunal: STF
Processo: HC 207474
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 672.150/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. 



    Segundo a denúncia: 



    [...] a denunciada se apoderou das folhas de cheque 612 e 613, agência 0010, conta corrente 063735, do Banco do Bradesco, pertencentes à sua irmã Rosimeire Dias Miranda, as quais havia subtraído de uma gaveta da residência em que residem. 



    Em seguida, a denunciada decidiu praticar um golpe, utilizando-se das sobreditas cártulas, e para isso preencheu os cheques no valor de R$ 1.100,00 cada, assinando-os fraudulentamente em nome da correntista Rosimeire. 



    Segue que a denunciada foi até o estabelecimento vítima e efetuou uma compra no valor de R$ 2.245,00, tendo deixado os cheques acima descritos como caução. 



    Consta que a increpada deixou de efetuar o pagamento da dívida e, quando a ofendida Gisiene depositou as cártulas, soube que elas haviam sido sustadas junto ao Banco sacado em razão do extravio do talonário, conforme boletim de ocorrência 328/2015 do 1º Distrito de Tupã/SP. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    Estelionato - Recurso defensivo - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva - Absolvição - Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da conduta - Sentença mantida - Recurso desprovido. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão confirmada pelo Colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo, concluiu pela prática do crime de estelionato, tendo se baseado no exame das circunstâncias fáticas colhidas nos autos, especialmente dos depoimentos da vítima e da própria irmã da Condenada, a qual teve as cártulas de cheque furtadas pela Ré para serem apresentadas como garantia de compra no estabelecimento comercial da ofendida. 



    3. Para se acolher a pretendida absolvição – sob a alegação de que a Agravante não agiu com dolo, não obteve vantagem ilícita e não causou prejuízo à vítima –, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que a conduta imputada à paciente é atípica. Ressalta que: (a) as elementares do crime de estelionato, consistentes em obtenção de vantagem ilícita e de prejuízo à vítima, estão ausentes; e (b) Além do mais, a paciente possui inúmeras execuções, que demonstram cristalinamente sua tendência compulsiva, mas não a ponto criminal. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver a paciente, ante a não configuração da totalidade das elementares do tipo penal sob apreço, bem como do dolo relativo a cada uma delas, com fundamento no art. 386, III, do Código Processual Penal, pois não há infração penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Na hipótese, o Tribunal estadual consignou o seguinte ao julgar o recurso de apelação defensivo (fls. 278-281; sem grifos no original): 



    "[...] 



    A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); pelo laudo de exame grafotécnico (fls. 37/44), bem como pela prova oral produzida em Juízo. 



    [...] 



    A prova colhida sob o crivo do contraditório edificou-se em desfavor da recorrente. 



    Gislaine Garcia de Oliveira Cruz, em juízo, reafirmou que Lucimar foi cliente de seu estabelecimento comercial e que, antes dos fatos, já apresentara problemas em adimplir dívidas contraídas. Na data dos fatos, ela retornou a sua loja, mas, devido a seu histórico, recusara-se a conceder-lhe crédito. Lucimara, então, sugeriu dar cheques de sua irmã, pessoa conhecida por sua idoneidade, como forma de caução. A compra foi dividida em parcelas e, caso o pagamento não fosse realizado, efetuaria o depósito. O acordo não foi cumprido e, após algum tempo tentando negociar, depositou os cheques, que voltaram por terem sido sustados. Entrou em contato com a irmã da ré, que afirmou que o talonário havia sido subtraído e que não tinha ciência do fato. Tentou entrar em acordo com a acusada, mas não recebeu o valor devido e, por isso, registrou a ocorrência policial (idem). 



    Urge obtemperar, a propósito, que, em tema de crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação dos autores, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e falsamente. 



    No mais, Rosimeire Dias Miranda, irmã da acusada, confirmou que a proprietária do estabelecimento comercial a procurou, após a devolução de duas folhas de cheque emitidas em seu nome. Cerca de um ano antes, havia registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dos cheques e não tinha conhecimento de que a responsável havia sido a própria irmã. Por fim, informou ter ciência de que a acusada se envolveu em fatos semelhantes e que ela chegou a fazer tratamento em razão de sua compulsividade por compras (idem). 



    Como se vê, restou bem delineado que a apelante, mediante expediente ardiloso, consistente na entrega de cártulas dadas em garantia, preenchidas sem conhecimento da titular da conta, induziu e manteve a vítima em erro para oferta de crédito, obtendo vantagem em prejuízo alheio.



     [...] 



    Nesse contexto, a condenação era mesmo de rigor, não havendo se falar em atipicidade da conduta." 



    Como se vê dos trechos acima transcritos, a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo, concluiu pela prática do crime de estelionato, tendo se baseado no exame das circunstâncias fáticas colhidas nos autos, especialmente dos depoimentos da vítima e da própria irmã da Condenada, a qual teve as cártulas de cheque furtadas pela Ré para serem apresentadas como garantia de compra no estabelecimento comercial da ofendida. 



    Destaca-se, assim, que o Tribunal de origem concluiu que a Agravante, "mediante expediente ardiloso, consistente na entrega de cártulas dadas em garantia, preenchidas sem conhecimento da titular da conta, induziu e manteve a vítima em erro para oferta de crédito, obtendo vantagem em prejuízo alheio" (fl. 281). 



    Dessa forma, conforme destacado na decisão impugnada, para se acolher a pretendida absolvição – sob a alegação de que a Agravante não agiu com dolo, não obteve vantagem ilícita e não causou prejuízo à vítima –, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    A propósito: 



    […]



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição da paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Além disso, sobressai dos autos que a condenação da paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente